Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708485-23.2021.8.07.0007, proposto por GERALDO ANDRIOLA PEREIRA e JOÃO ANTÔNIO ALVES CELESTINO (agravados/exequentes), que determinou a digitalização dos documentos, nos seguintes termos (ID 100081017 dos autos de origem): (...) Diante do noticiado pela parte autora no ID 100010049, intime-se a parte executada para que, no impreterível prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária, promova a juntada de todos os documentos determinados nos julgados exequendos neste processo. Advirto, desde logo, que deverá haver a digitalização integral dos documentos em questão, a fim de disponibilizá-los, por meio eletrônico (através deste processo), ao exequente. I. (...) Em suas razões recursais (ID 28724906), o agravante sustenta que, em razão do desgaste dos documentos, a digitalização se mostra inviável, sob pena de ficarem ilegíveis. Defende que “se mostra muito mais razoável que os documentos sejam disponibilizados presencialmente aos Agravados, que poderão fazer as cópias de acharem necessárias, em atenção à celeridade processual e o dever de cooperação das partes, evitando ainda diligências desnecessárias.” (ID 28724906 – Pág. 5) Alega, ainda, que são documentos fiscais, que contém informações sigilosas, de forma que não podem ser juntados em um processo de caráter público. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar que os documentos sejam apresentados de forma presencial aos agravados, na sede da associação agravante e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28724907). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 16, do Provimento 12/2017 do TJDFT, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, “incumbe àquele que produzir o documento digital ou digitalizado realizar a respectiva juntada aos autos, zelar pela qualidade dos arquivos enviados, especialmente quanto à legibilidade”. Assim, nos termos da citada norma que rege o Processo Judicial Eletrônico, a parte é responsável por juntar aos autos os documentos, zelando, inclusive, pela sua legibilidade. Quanto à existência de eventuais informações sigilosas nos documentos, o art. 35, §1°, do referido provimento, possibilita que a parte solicite o sigilo, in verbis: Art. 35. Na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, por meio de indicação em campo próprio. § 1o Poderá ser requerido sigilo para qualquer petição ou documento ou arquivo a ela vinculado. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito invocado, razão pela qual se mostra indevida a concessão da medida liminar. Ademais, em razão da alegada dificuldade técnica, verifiquei que o juiz a quo concedeu prazo suplementar de 20 (vinte) dias para que o agravante cumpra a determinação (ID 101843680 dos autos de origem), o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.